Tribunal: TJSP
Processo: 2168228-06.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
Pretendida reforma da dosimetria das penas, com reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes e redimensionamento da pena final. Descabimento.

Inviabilidade da continuidade delitiva. Revisão ora empregada ao arrepio do art. 621, I, do CPP, por impugnar questão

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
Pretendida reforma da dosimetria das penas, com reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes e redimensionamento da pena final. Descabimento.

Inviabilidade da continuidade delitiva. Revisão ora empregada ao arrepio do art. 621, I, do CPP, por impugnar questão interpretativa dos fatos, com reflexo nas penas. Excepcional processamento. Mitigado alcance da análise também por se cuidar de matéria decidida pelo soberano Tribunal do Júri. Continuidade delitiva. Tese não albergada. Denúncia que definiu, "ab ovo", acusações relativas a delitos com desígnios autônomos, com expressa indicação do concurso material. Formulação dos quesitos em plenário. Conformação ao teor da pronúncia. Sentença técnica proferida em conformidade com o veredicto. Afastamento implícito do crime continuado. Inviabilidade em se cuidando de crimes cruentos praticados contra vítimas distintas.

Improcedência.